Tribunal: TJBA
Processo: 8058907-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058907-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADJA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADOS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outro

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E MEMÓRIA DE CÁLCULO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral, que buscava a revisão dos reajustes aplicados ao seu plano de saúde coletivo, por considerá-los abusivos e não fundamentados, além de indenização por dano moral. A decisão terminativa reconheceu a legalidade dos aumentos. Inconformada, a Demandante interpôs recurso, visando à reforma do posicionamento judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo da Recorrente são abusivos, por ausência de critérios técnicos e transparência; e determinar se há configuração de dano moral, decorrente da conduta da Operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual firmada entre as partes é de consumo, conforme arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável o microssistema consumerista, nos termos da Súmula 608, do STJ.

4. Os contratos de plano de saúde, por sua natureza de adesão, devem ser interpretados de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), exigindo-se transparência e clareza na apresentação das cláusulas, sobretudo aquelas que envolvem reajustes financeiros.

5. A ausência de apresentação de cálculos atuariais, metodologia objetiva ou justificativas técnicas que sustentem os reajustes compromete os princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio contratual (arts. 6º, III e V; 39, V e X; 51, IV e §1º, II, do CDC).

6. Reajustes por variação de custos médicos e hospitalares (VCMH) e por sinistralidade exigem comprovação técnica detalhada; sem isso, caracterizam-se como unilaterais e desproporcionais, em prejuízo do consumidor.

7. Os aumentos aplicados, entre 2017 e 2023, superaram a capacidade econômica da Autora, comprometendo mais de 40% de sua renda mensal, o que indica onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

8. O controle judicial sobre reajustes de planos coletivos é admitido na jurisprudência, ainda que a ANS não fixe teto específico, sobretudo diante da ausência de transparência e critérios objetivos.

9. O pedido de indenização por dano moral não merece acolhimento, ante a inexistência de prova de lesão extrapatrimonial autônoma e relevante.

10. É devida a restituição simples dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal, nos termos do CDC, por ausência de má-fé por parte das operadoras.

11. Reconhecida a sucumbência recíproca, fixando-se a verba honorária proporcionalmente (art. 86 do CPC), com suspensão da exigibilidade quanto à Demandante, beneficiária da gratuidade da
J
ustiça.

IV. DISPOSITIVO

12 Recurso parcialmente provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V; 18, §6º, III; 20, §2º; 39, V e X; 47; 51, IV e §1º, II; CPC, arts. 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); STJ, Súmula 608; TJ-BA, Ap n.º 0577189-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.05.2024; TJ-BA, Ap n.º 0563263-38.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 03.02.2022.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°.8058907-08.2023.8.05.0001
,

oriunda da
6
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, na qual figuram como Apelante
NADJA SILVA DOS SANTOS
, sendo Apelada a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
.